Tribunal: TJPA
Processo: 0813116-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813116-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO GEMAQUE DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação policial. Fundamentação concreta. Garantia da ordem pública. Risco à aplicação da lei penal. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de THIAGO GEMAQUE DIAS, preso preventivamente em 02/03/2024, acusado dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), no âmbito da "Operação Senectus". A defesa alega a ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e a inexistência dos requisitos autorizadores, pedindo a substituição da prisão por medidas cautelares. A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva é devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos fatos, na participação do paciente em organização criminosa com hierarquia definida, e no risco à ordem pública, evidenciado pela periculosidade e pela reiteração delitiva.

4. O crime de tráfico de drogas é considerado delito de perigo abstrato, que afeta diretamente a segurança pública e a paz social, justificando a necessidade de prisão preventiva para garantir a ordem pública.

5. A fuga do paciente após o cometimento do crime demonstra desprezo pela lei e risco à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da prisão preventiva.

6. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, tendo em vista a gravidade do crime, a associação criminosa e o risco de reiteração, além do fato de o paciente estar foragido.

7. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além de se mostrar necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos extraídos da investigação, especialmente quando envolve crimes de organização criminosa com periculosidade evidente.

2. A prisão preventiva justifica-se para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal quando o agente demonstra risco de reiteração delitiva e desprezo pelas normas penais.

3.Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o crime é grave, organizado e o agente está foragido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer a Ordem e
denegá-la
, tudo na conformidade do voto do relator.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO GEMAQUE DIAS
,
com prisão preventiva decretada no dia 02/03/2024, sem cumprimento de mandado,
acusado da prática do crime previsto no art.33 e 35 da Lei 11.343/2006,
em intervenção policial denominada “Operação Senectus”, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação Penal nº 0800410-10.2024.8.14.0037.

Alega, fundamentalmente, a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Requer, a expedição de contramandado de prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que no dia 25/11/2023, na cidade de Oriximiná, o paciente
THIAGO GEMAQUE DIAS
, vulgo “DRAGÃO” ou “LOIRINHO”, valendo-se de sua posição de
liderança na facção Comando Vermelho
, contratou Ene Edson da Silva Pereira, o qual atua como mototaxista, para realizar o recolhimento do dinheiro proveniente das vendas de drogas realizadas pela referida facção, afirmando que teria assumido há pouco tempo o cargo de “fiel das dívidas do município de Oriximiná”.

Aduz o impetrante que o decreto prisional carece de fundamentação, não preenchendo os requisitos dispostos na Lei Processual Penal. Não assiste razão ao impetrante, visto que a decretação da custódia obedeceu aos requisitos e fundamentos legais, visto que, a autoridade coatora se baseou em elementos concretos, não se tratando de decisão genérica e abstrata, como sustenta a defesa. A decisão fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da periculosidade demonstrada do paciente, sua participação em uma organização criminosa e na prática do crime de forma organizada, com uso de violência e intimidação.

O crime de tráfico de drogas é considerado um delito de perigo abstrato, que impacta diretamente a segurança pública e a paz social. A situação em análise, com a apreensão de drogas de diferentes tipos, balanças de precisão e a participação do paciente em uma organização criminosa com estrutura e hierarquia definidas, configura um risco real e concreto à ordem pública.

O fato do paciente ter se evadido após a descoberta do crime, em busca do comparsa que o havia "decretado" por ter desviado dinheiro do tráfico, demonstra o seu desprezo pela lei e a sua intenção de continuar na prática criminosa.

Cumpre transcrever a parte que interessa da decisão,
in verbis
:

"[...]

Quanto à
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, verifico que os relatos da que os representados detêm elevado grau de periculosidade, reiteração delituosa aliado aos motivos do uso de violência e intimidação nas engrenagens da organização criminosa.

Ademais, a prisão preventiva dos representados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustentasse para a própria credibilidade do Poder Judiciário, que não pode se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Do mesmo modo, os autos demonstraram claramente a periculosidade dos representados, embora o delito de tráfico não seja perpetrado com violência ou grave ameaça, é considerado um delito que traduz um perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida (HC 318.936/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 09/11/2015).

Já no tocante a
assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal
levando em conta que os representados julgam sobre si mesmos terem o poder de quem vive e quem morre, o que coloca em risco a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, entendo presente aludido requisito.

Em relação ao requisito do artigo 313, do CPP, observo que também se encontra atendido, uma vez que o crime ora em análise (tráfico de drogas e associação para o tráfico) possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos (inciso I, art. 313, do CPP). Diante do exposto, inexistindo vícios materiais ou formais que maculem a peça,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO GEMAQUE DIAS vulgo “DRAGÃO ou LOIRINHO”, HIAGO GEMAQUE DIAS vulgo “KL”, MARCELO BARROS BAIMA, para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal (art. 312, do CPP) [...]"

A decisão demonstra que a prisão preventiva se encontra minimamente fundamentada e se justifica com base em dados concretos e específicos, extraídos do procedimento investigativo, e não em conjecturas vagas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é medida excepcional, mas cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que se verifica no caso em tela.

No caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade do crime, da participação do paciente em associação criminosa e do risco de reiteração delitiva, além de verificar que o paciente se encontra foragido desde o cometimento do crime.

Ademais, depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do delito, principalmente pelas provas e documentos juntados aos autos, que fundamentam a medida cautelar imposta pela autoridade coatora, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti e periculum in libertatis
, previstos no art.312 do CPP, deixando claro que há necessidade da prisão preventiva ante o perigo concreto do crime;
modus operandi,
sendo ação criminosa organizada, havendo premeditação e divisão de funções.

Depreende-se da denúncia que “os policiais militares encontraram na residência de MARCELO 2 (duas) trouxas de substância análoga à droga conhecida como “SKUNK”, 7 (sete) trouxas de substância análoga à droga conhecida como “CRACK”, 1 (um) pacote contendo vários comprimidos de KETAMINA de aproximadamente 30 gramas e 2 (duas) balanças de precisão”, o que demonstra a grande variedade de droga e a gravidade da conduta criminosa.

Dessa forma, não há que se falar em constrangimento ilegal a ser reparado por esta corte, pois o decreto preventivo se encontra minimamente fundamentado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do writ e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 27 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/10/2024